Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712056-09.2024.8.07.0003 RECORRENTE: K V DE S BRITO AGROPECUARIA LTDA RECORRIDO: PALOMA AGUIAR DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por K V de S Brito Agropecuária Ltda. contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios e pleiteou a concessão da justiça gratuita. Intimada a anexar documentos comprobatórios, ela apresentou renda bruta (sem comprovação de despesas correntes) que não demonstra a condição de miserabilidade da empresa e, portanto, não autoriza a concessão da gratuidade judiciária. Embora seja possível identificar oscilação mensal da renda bruta, a média auferida não demonstra a impossibilidade de recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, consoante dispõe a súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Logo, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira, não bastando a simples declaração de pobreza, o que não se deu no presente caso. Registre-se, por oportuno, que o requerimento de mais 30 (trinta) dias para apresentação de documentos complementares não condiz com o procedimento especial dos juizados especiais, que busca primordialmente a razoável duração do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, devendo a recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal